Tribunal: TJDFT
Processo: 0710218-59.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710218-59.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ASSOCIACAO DAS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DO NUCLEO BANDEIRANTE (AMPENUB), EUDALDO NUNES DE ALENCAR APELADO: THOMAS RODRIGUES DA TRINDADE APELANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ASSOCIACAO DAS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DO NUCLEO BANDEIRANTE (AMPENUB), EUDALDO NUNES DE ALENCAR D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Terceiro ajuizado por THOMAS RODRIGUES DA TRINDADE em face de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, da ASSOCIAÇÃO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO NÚCLEO BANDEIRANTE e de EUDALDO NUNES ALENCAR objetivando a desconstituição da penhora que recaiu sobre a loja no 03 conjunto “D”, Lote 09, SOPI, Núcleo Bandeirante/DF. O Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal julgou procedente o pedido inicial, considerando inclusive a sentença proferida nos Embargos de Terceiro no 0710144-05.2019.8.07.0018. Inconformados, a TERRACAP e a ASSOCIAÇÃO interpuseram apelação cível nos IDs 48228171 e 48228175. É o relatório. DECIDO. Chamo o feito a ordem. No caso dos autos, entendo necessária a reunião destes autos com o apelo no 0710144-05.2019.8.07.0018, com o objetivo de evitar decisões conflituosas. O Código de Processo Civil autoriza a reunião nestes casos. Vejamos: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. (...) § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Esclareço o motivo da necessidade de reunião dos autos. O prédio construído no Lote 09, Conjunto D, SOPI, Núcleo Bandeirante foi penhorado nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0005460-25.2012.8.07.0018 interposta pela TERRACAP em face da ASSOCIAÇÃO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO NÚCLEO BANDEIRANTE em razão do suposto descumprimento do contrato de compra e venda celebrado entre as partes. Na Ação de Reintegração de Posse no 0086592-63.2009.8.07.0001 ajuizada pela ASSOCIAÇÃO em face da Construtora do prédio e de terceiros, o pedido foi julgado improcedente em razão da procuração outorgada pela ASSOCIAÇÃO em favor da Construtora Pioneira, com a transferência de todo o imóvel. Nos autos dos Embargos de Terceiro no 0710144-05.2019.8.07.0018 ajuizados pela Construtora Pioneira em face da TERRACAP em razão da penhora nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0005460-25.2012.8.07.0018, a sentença reconheceu que o imóvel não pertence mais à ASSOCIAÇÃO executada desde 1998, com exceção à loja térrea na qual funciona a sede da ASSOCIAÇÃO. Transcreve-se em parte: Com efeito, os documentos constantes nos autos, demonstram que a autora firmou, em 1990, com a AMPENUB “Instrumento Particular de Construção e Prestação de Serviço”, consistente na edificação de prédio no lote 09, conjunto D, do Setor de Oficinas e Pequenas Indústrias, no Núcleo Bandeirante, de posse daquela. É de se ver que as partes acordaram que a Construtora, ora embargante, receberia em pagamento as edificações erigidas no subsolo, primeiro andar e qualquer outra unidade que viesse a ser erguida no local, cabendo a AMPENUB apenas uma loja, localizada no térreo (ID 46274500 – Pág. 2-4). Por sua vez, em 1998, a Construtora, por meio de cessão de direitos, cedeu à AMPENUB os direitos incidentes sobre a loja térrea, sede da associação (ID 46275019 – Pág. 2). Logo, os documentos constantes nos autos demonstram que o bem constrito não pertence à executada desde 1998, à exceção da loja térrea na qual funciona sua sede. (...) Dessa forma, como a executada não é mais possuidora do bem, a constrição determinada nos autos da execução por título extrajudicial deve ser levantada. Denota-se, então, que a propriedade da ASSOCIAÇÃO sobre os imóveis integrantes do prédio penhorado restou expressamente afastada naqueles autos, justificando a procedência daqueles embargos de terceiro. Note-se que, no presente feito, o juízo de origem utilizou-se das mesmas razões expostas naquele processo sobre o imóvel penhorado não pertencer mais à ASSOCIAÇÃO para também julgá-lo procedente. Vejamos: Na oportunidade, por serem plenamente aplicáveis as razões ali expostas, cumpre transcrever sentença proferida por este Juízo nos autos dos Embargos de Terceiro n. 0710144-05.2019.8.07.0018, ajuizados por PIONEIRA DO PLANALTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA – ME, no qual se buscou o levantamento da constrição incidente sobre o Lote 09, conforme segue: Com efeito, os documentos constantes nos autos, demonstram que a autora firmou, em 1990, com a AMPENUB “Instrumento Particular de Construção e Prestação de Serviço”, consistente na edificação de prédio no lote 09, conjunto D, do Setor de Oficinas e Pequenas Indústrias, no Núcleo Bandeirante, de posse daquela. É de se ver que as partes acordaram que a Construtora, ora embargante, receberia em pagamento as edificações erigidas no subsolo, primeiro andar e qualquer outra unidade que viesse a ser erguida no local, cabendo a AMPENUB apenas uma loja, localizada no térreo (ID 46274500 – Pág. 2-4). Por sua vez, em 1998, a Construtora, por meio de cessão de direitos, cedeu à AMPENUB os direitos incidentes sobre a loja térrea, sede da associação (ID 46275019 – Pág. 2). Logo, os documentos constantes nos autos demonstram que o bem constrito não pertence à executada desde 1998, à exceção da loja térrea na qual funciona sua sede. De outro lado, tem-se que a execução por título extrajudicial movida pela TERRACAP em desfavor da ASSOCIAÇÃO DAS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DO NÚCLEO BANDEIRANTE – AMPENUB foi ajuizada apenas em 10/07/2012, em momento posterior às transações realizadas entre a executada e a embargante, o que afasta a má-fé desta. Ademais, na ação de “reintegração de posse c/c imissão na posse”, processo n. 0086592-63.2009.8.07.0001, proposta pela AMPENUB em desfavor do representante legal da CONSTRUTORA e demais terceiros ali elencados, em sentença transitada em julgado, o Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante julgou improcedente o pedido formulado pela associação, reconhecendo que a ora embargante e demais terceiros exercem a posse de boa-fé sobre o imóvel, fundada em justo título. Reconheceu, ainda, que a AMPENUB transferiu a posse e autorizou a transferência da propriedade de todo o imóvel em favor da Construtora, por meio de procuração em causa própria outorgada. Dessa forma, como a executada não é mais possuidora do bem, a constrição determinada nos autos da execução por título extrajudicial deve ser levantada. Cumpre registrar que, consoante entendimento firmado pelo STJ no Enunciado de Súmula 84, a ausência de registro da compra e venda não constitui vedação ao reconhecimento do direito da parte à manutenção ou à restituição do imóvel por meio de embargos de terceiro, desde que comprovada a posse sobre o bem, a qual, na espécie ficou devidamente demonstrada. Assim, o acolhimento do pedido inicial é medida de rigor. Nessa perspectiva, qualquer alteração do entendimento sobre inexistência da propriedade do imóvel penhorado pela ASSOCIAÇÃO naqueles autos, afeta o presente feito, ocasionando a prejudicialidade de um sobre o outro. A apelação interposta naquele processo foi distribuída à Exma. Des. Diva Lucy, porquanto a presente relatoria estava afastada na data da redistribuição ocorrida em 8/11/2022 em razão de a Des. Simone Lucindo, até então preventa, não compor mais a 1a Turma Cível. Assim, diante da prejudicialidade envolvendo as ações, o julgamento do presente apelo por relator diverso pode acarretar prolação de decisões conflitantes. Desta forma, DECLINO DA COMPETÊNCIA para a Des. Diva Lucy, relatora da apelação no 0710144-05.2019.8.07.0018. Brasília, DF, 30 de junho de 2023 15:51:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador